Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600707-89.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão julgador: Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CLÁUSULA
DE BARREIRA. REVELIA. FUNDAMENTAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por vereador eleito
em 2024, buscando a desfiliação do Partido Agir sem perda do mandato,
sob alegação de justa causa decorrente do não atingimento da cláusula de
barreira.
2. O requerente fundamenta o pedido na fragilidade estrutural e política do
Partido Agir, ausência de representação no Congresso Nacional e
descumprimento da cláusula de barreira.
3. O partido requerido, regularmente citado, não apresentou contestação,
tornando-se revel. A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer favorável
à procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o não cumprimento da
cláusula de desempenho pelo Partido Agir autoriza o desligamento do
requerente sem que incorra em infidelidade partidária e sofra a consequente
perda do mandato eletivo.

Num. 44862333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Julgamento antecipado da lide, considerando a matéria exclusivamente
de direito e a revelia do partido requerido, que opera a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial.
6. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal assegura o mandato ao eleito por
partido que não preencher os requisitos do § 3º, facultando a filiação a outro
partido que os tenha atingido.
7. A jurisprudência do TSE estende a aplicação do art. 17, § 5º, da CF a
vereadores, permitindo a desfiliação por justa causa em razão do não
atingimento da cláusula de barreira.
8. Não há limitação temporal para o exercício do direito de desfiliação com
base no descumprimento da cláusula de barreira.
9. O Partido Agir não alcançou os requisitos estabelecidos pelo art. 17, § 3º,
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação de BRUNO
PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI do PARTIDO AGIR, facultando-se a
filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem
prejuízo da manutenção do seu mandato de Vereador.
Tese de Julgam

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600707-89.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 17/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo com
pedido liminar nº 0600707-89.2025.6.16.0000 ajuizada por Bruno Pellegrino da Rocha Rossi,
vereador do município de Curitiba/PR eleito nas eleições municipais de 2024 e regularmente filiado
ao Partido Agir, sob a alegação de que está configurada a justa causa para a desfiliação partidária
do requerente sem a perda do mandato (art. 17, § 6º da Constituição da República) devido a: 1-
fragilidade estrutural e política do partido requerido; 2- ausência de representação partidária no
Congresso Nacional; e 3- descumprimento da cláusula de barreira que garante tempo de
propaganda eleitoral gratuita e acesso ao fundo partidário e ao FEFC. (Requer-se: 1- o recebimento
e processamento da ação com a concessão de tutela de evidência para a declaração da justa causa
para desfiliação partidária do requerente, sem perda de mandato, em caráter liminar; 2- a intimação
do requerido para, querendo, apresentar defesa; 3- a manifestação do Ministério Público Eleitoral; e
4- a procedência do pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação
partidária.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862333
16/03/2026
14:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44862333 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.076

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600707-89.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Juíza Vanessa Jamus Marchi
REQUERENTE: BRUNO PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CLÁUSULA
DE BARREIRA. REVELIA. FUNDAMENTAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por vereador eleito
em 2024, buscando a desfiliação do Partido Agir sem perda do mandato,
sob alegação de justa causa decorrente do não atingimento da cláusula de
barreira.
2. O requerente fundamenta o pedido na fragilidade estrutural e política do
Partido Agir, ausência de representação no Congresso Nacional e
descumprimento da cláusula de barreira.
3. O partido requerido, regularmente citado, não apresentou contestação,
tornando-se revel. A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer favorável
à procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o não cumprimento da
cláusula de desempenho pelo Partido Agir autoriza o desligamento do
requerente sem que incorra em infidelidade partidária e sofra a consequente
perda do mandato eletivo.

Num. 44862333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Julgamento antecipado da lide, considerando a matéria exclusivamente
de direito e a revelia do partido requerido, que opera a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial.
6. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal assegura o mandato ao eleito por
partido que não preencher os requisitos do § 3º, facultando a filiação a outro
partido que os tenha atingido.
7. A jurisprudência do TSE estende a aplicação do art. 17, § 5º, da CF a
vereadores, permitindo a desfiliação por justa causa em razão do não
atingimento da cláusula de barreira.
8. Não há limitação temporal para o exercício do direito de desfiliação com
base no descumprimento da cláusula de barreira.
9. O Partido Agir não alcançou os requisitos estabelecidos pelo art. 17, § 3º,
da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação de BRUNO
PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI do PARTIDO AGIR, facultando-se a
filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem
prejuízo da manutenção do seu mandato de Vereador.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de cumprimento da cláusula de barreira
por partido político configura justa causa para a desfiliação de vereador, nos
termos do art. 17, § 5º, da Constituição Federal. 2. Não há limitação
temporal para o exercício do direito de desfiliação com base no
descumprimento da cláusula de barreira. 3. A alegação de conhecimento
prévio da fragilidade do partido não afasta a justa causa constitucional para
a desfiliação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, §§ 3º e 5º; Lei nº
9.096/1995, art. 22-A; CPC, art. 355, I; Resolução nº 22.610/2007 do TSE,
arts. 4º e 6º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
Consultas
nº
0601755-
74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000, Rel. Min. Sérgio Banhos;
TRE-PR, AjDesCargEle 060048791, Rel. Desa. Vanessa Jamus Marchi,
julgado em 23/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juíza Vanessa Jamus Marchi

Num. 44862333 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por BRUNO PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI em face do DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARTIDO AGIR, ao fundamento de que o partido não alcançou a cláusula constitucional de
desempenho.
O Requerente fundamenta seu pedido de justa causa para desfiliação partidária, sem perda de
mandato de Vereador, com fundamento no art. 17, § 6º da Constituição da República, com as
seguintes alegações: a) fragilidade estrutural e política do Partido Agir; b) ausência de
representação partidária no Congresso Nacional; e c) descumprimento da cláusula de barreira,
que garante tempo de propaganda eleitoral gratuita e acesso ao fundo partidário e ao FEFC.
Pugna pela concessão de tutela de evidência, initio litis e inaudita altera pars, nos termos do art.
311, II, do CPC, com preservação integral do mandato de vereador, bem como a posterior
confirmação em juízo definitivo.
A tutela provisória de urgência pleiteada foi negada inicialmente, em razão da imprescindibilidade
de se ouvir previamente a agremiação partidária, em observância ao princípio do contraditório, e
também pela necessidade de juntada de documentação complementar.
Após a referida decisão, o autor colacionou aos autos a sua certidão de filiação partidária e a
documentação comprobatória de que o Partido Agir, de fato, não alcançou a cláusula de barreira.
Regularmente citado, sob a advertência de que o silêncio faria presumir verdadeiros os fatos
alegados, o partido requerido deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentar defesa.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer favorável à procedência do pedido, destacando a
revelia do réu e a incidência objetiva da justa causa constitucional
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Do julgamento antecipado da lide e da ausência de contestação
Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda versa exclusivamente sobre questão de
direito, não havendo necessidade de produção de provas adicionais para o seu deslinde. Dessa
forma, é possível o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o disposto no art. 6º da
Resolução nº 22.610/2007 do TSE e no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim
estabelecem:

Num. 44862333 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
Art. 6º Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 (quarenta e oito)
horas, o representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e, em
seguida, julgará o pedido, em não havendo necessidade de dilação probatória.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A natureza jurídica da controvérsia, que se restringe à interpretação e aplicação de normas
legais, autoriza a imediata prolação da decisão, garantindo celeridade e eficiência à prestação
jurisdicional. Este procedimento está em plena consonância com os princípios da economia
processual e da duração razoável do processo.
Ademais, devidamente citado para apresentar resposta (ID 44828151), o Partido Agir manteve-se
inerte (ID 44835163), configurando-se a revelia. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 4º da
Resolução nº 22.610/2007 do TSE, a ausência de contestação atrai a presunção de veracidade
dos fatos articulados na petição inicial, como bem se observa:
Art. 4º O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito
serão citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, contados do ato da citação.
Parágrafo único. Do mandado constará expressa advertência de que, em caso
de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na inicial.

Dessa forma, de acordo com o artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a produção
de outras provas é desnecessária.

II. Do mérito
Conforme relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar se o não cumprimento da
cláusula de desempenho pelo Partido Agir autoriza o desligamento do requerente sem que ele
incorra em infidelidade partidária e sofra a consequente perda do mandato eletivo.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 97 de 2017, a Constituição Federal, no artigo 17,
§5º, passou a assegurar o mandato do candidato eleito, facultando-lhe a desfiliação do partido
que não atingiu a cláusula de desempenho, e imediata filiação a outra agremiação que tenha
atingido os requisitos constantes do artigo 17, §3º, da COnstituição Federal, nos seguintes
termos:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,

Num. 44862333 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
Regulamento
(...)
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio
e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma
delas; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 97, de 2017)
(...)
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste
artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a
outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de
distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio
e de televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
(...)

Depreende-se, portanto, que a norma é expressa e objetiva ao prever que ao eleito por partido
que não preencher os requisitos previstos no § 3º do mencionado dispositivo, é assegurado o
cargo eletivo e facultada a filiação, sem perda do mandato a outro que os tenha atingido. Essas,
portanto, são as únicas condições exigidas pelo texto constitucional para se falar em justa causa
para desfiliação partidária.
Os requisitos do § 3º referem-se à obtenção de um mínimo de 3% dos votos válidos para a
Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com
um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou à eleição de pelo menos quinze
Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
Com relação à abrangência da autorização estabelecida pelo artigo 17 da Constituição da
República de 1988, é crucial analisar os fundamentos que sustentam a interpretação de sua
aplicação. Embora o disposto no § 3º do mesmo artigo faça referência expressa aos deputados, a
jurisprudência têm expandido a compreensão dessa autorização. Reitera-se, para tanto, os
fundamentos apresentados no voto do Ministro Sérgio Banhos, proferido nos autos das Consultas
nº 0601755-74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000, do Colendo Tribunal Superior

Num. 44862333 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
Eleitoral. Nesses julgados, o Ministro Banhos detalhou a necessidade de se considerar a
finalidade da norma constitucional e a igualdade de tratamento entre os diversos cargos eletivos,
para além da literalidade do texto, que poderia levar a uma restrição indevida da abrangência. A
interpretação teleológica e sistemática do artigo 17, em conjunto com os princípios basilares do
direito eleitoral, permite inferir que a autorização ali estabelecida não se limita estritamente aos
deputados, mas se estende a outras categorias de agentes políticos, como aos vereadores,
buscando a harmonia e a coerência do sistema normativo eleitoral brasileiro. Note-se:
“(...) partindo dessa premissa – de que o exercício do mandato não pode ser
prejudicado pelo insucesso eleitoral da grei –, entendo que o termo “eleito”,
constante do § 5º do art. 17 da Constituição da República, deve ser interpretado
de forma ampla, a englobar deputados federais, estaduais e distritais, assim
como vereadores. Tal conclusão também se mostra a mais alinhada com a
organicidade das regras de fidelidade partidária, as quais se aplicam a todos os
cargos eleitos pelo sistema proporcional, seja no que diz respeito aos atos que
podem conduzir à perda do mandato, seja no que toca às hipóteses de justa causa.
Nessa linha, seria no mínimo extravagante uma justa causa aplicável apenas a um
ou a alguns cargos. Ainda sobre o ponto, ressalto que o Poder Constituinte Derivado
não apôs nenhuma ressalva acerca do alcance subjetivo da norma, de modo que
não cabe ao intérprete estabelecer discrímen sem razoabilidade ou parâmetro legal.
Em outras palavras, também por imperativo de isonomia, os deputados estaduais e
distritais e vereadores podem se beneficiar da justa causa em discussão.”

De fato, a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 97/2017 não restringe a
prerrogativa estabelecida pelo artigo 17 da Constituição Federal aos parlamentares federais.
Conforme salientado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a opção do legislador constituinte derivado
pelo uso do termo "eleito" deve ser interpretada de forma abrangente, a fim de permitir a
migração partidária de qualquer candidato eleito por agremiações que não atingiram a cláusula de
barreira, incluindo os vereadores.
Assim, é de se destacar que o legislador derivado não instituiu qualquer justificativa para a
desfiliação por não atingimento da cláusula de barreira e, sobretudo, não fixou qualquer prazo
para o exercício desse direito.
No caso vertente, resta incontroverso, fato corroborado pela Tabela Oficial de Representatividade
divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o Partido Agir não alcançou a cláusula de
desempenho, visto que não possui qualquer representação na Câmara dos Deputados ou no
Senado Federal, figurando com zero parlamentares eleitos. Veja-se (ID 44794786):

Num. 44862333 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10

Essa falha, de natureza crítica e com impacto direto na conformidade legal, impede o Partido Agir
de ter acesso a recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário. Além disso, essa
deficiência o priva do direito ao tempo gratuito de rádio e televisão, um instrumento indispensável
para a divulgação de suas propostas, a formação de opinião pública e o alcance de um eleitorado
mais amplo. A ausência desses elementos essenciais enfraquece consideravelmente a estrutura
e a capacidade de atuação da agremiação, comprometendo sua competitividade eleitoral e sua
relevância no cenário político nacional.
Ainda, o TSE, nas mesmas Consultas acima mencionadas, assentou que não há limitação
temporal para o exercício do direito de desfiliação com base no descumprimento da cláusula de
barreira, tendo constado da ementa que “O princípio da máxima efetividade impõe que normas
que se referem a direitos políticos sejam interpretados de maneira ampla, razão pela qual não
compete ao Tribunal Superior Eleitoral estabelecer prazo para o exercício do direito de desfiliação
partidária previsto no art. 17, § 5º, da Constituição Federal.”
De fato, a Constituição não estabeleceu marco inicial ou final, sugerindo que o parlamentar pode
reavaliar continuamente sua relação com a legenda, podendo exercer tal direito a partir da
proclamação dos eleitos até o final do mandato. Assim, a alegação de conhecimento prévio da
fragilidade do partido não afasta a justa causa constitucional.
Em recente julgado, de minha relatoria, esta Corte assim já se manifestou:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. VEREADOR. CLÁUSULA DE

Num. 44862333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
BARREIRA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária cumulada com Pedido de Tutela de
Evidência ajuizada por vereador eleito em 2024, buscando a desfiliação do Partido
da Mulher Brasileira (PMB) sem perda do mandato, sob alegação de justa causa
decorrente do não atingimento da cláusula de barreira.
2. O requerente alega fragilidade estrutural e política do PMB, ausência de acesso a
tempo de propaganda eleitoral gratuita e apoio financeiro, além da instabilidade
interna do partido e a não eleição de parlamentares federais.
3. O pedido de tutela de evidência foi indeferido inicialmente. O PMB apresentou
contestação e reconvenção, postulando a perda do mandato por infidelidade
partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência do pedido e
pelo não conhecimento ou improcedência da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de
cumprimento da cláusula de barreira pelo PMB configura justa causa para a
desfiliação partidária do vereador, nos termos do art. 17, § 5º, da Constituição
Federal; (ii) verificar se a contestação e reconvenção apresentadas pelo PMB são
tempestivas; e (iii) analisar se a alegação de infidelidade partidária justifica a perda
do mandato eletivo do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Julgamento antecipado da lide, considerando a matéria exclusivamente de direito.
6. Intempestividade da contestação e reconvenção apresentadas pelo PMB,
protocoladas fora do prazo legal de 5 dias.
7. Ainda que tempestivas, o pedido de perda de mandato por infidelidade partidária
seria improcedente, pois o requerente permaneceu filiado ao partido durante o
processo, buscando a via judicial para regularizar sua situação.
8. O art. 17, § 5º, da Constituição Federal assegura o mandato ao eleito por partido
que não preencher os requisitos do § 3º, facultando a filiação a outro partido que os
tenha atingido.
9. A jurisprudência do TSE estende a aplicação do art. 17, § 5º, da CF a vereadores,
permitindo a desfiliação por justa causa em razão do não atingimento da cláusula de
barreira.
10. Não há limitação temporal para o exercício do direito de desfiliação com base no
descumprimento da cláusula de barreira.
11. O PMB não alcançou os requisitos estabelecidos pelo art. 17, § 3º, da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44862333 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
12. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação do vereador do PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA – COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL – PR (PMB),
facultando-se a filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de
desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Vereador.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de cumprimento da cláusula de barreira por
partido político configura justa causa para a desfiliação de vereador, nos termos do
art. 17, § 5º, da Constituição Federal. 2. Não há limitação temporal para o exercício
do direito de desfiliação com base no descumprimento da cláusula de barreira. 3. A
alegação de conhecimento prévio da fragilidade do partido não afasta a justa causa
constitucional para a desfiliação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §§ 3º e 5º; Lei nº 9.096/1995, art.
22-A; CPC, art. 355, I; Resolução nº 22.610/2007 do TSE, arts. 4º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Consultas nº 0601755-74.2018.6.00.0000 e
0601975-72.2018.6.00.0000, Rel. Min. Sérgio Banhos.
(AjDesCargEle 060048791, Rel. Desa. Vanessa Jamus Marchi, julgado em
23/09/2025)

Portanto, diante da comprovada ausência de cumprimento dos requisitos objetivos da cláusula de
barreira pelo Partido Agir, da consolidação jurisprudencial que estende essa justa causa aos
vereadores e da ausência de marco temporal para seu exercício, a justa causa constitucional
para a desfiliação do requerente está plenamente configurada, garantindo-lhe a migração de
partido e mantendo seu mandato parlamentar.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para autorizar a
desfiliação de BRUNO PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI do PARTIDO AGIR, facultando-lhe a
filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo
da manutenção do seu mandato de Vereador.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44862333 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390536800000043798468
Número do documento: 26031614390536800000043798468
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:10:10
EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600707-89.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: Juíza Vanessa Jamus Marchi -
REQUERENTE: BRUNO PELLEGRINO DA ROCHA ROSSI - Advogados do REQUERENTE:
MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - REQUERIDO: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026